Tribunal: STF
Processo: Rcl 65863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 
 
    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Município de Jundiaí/SP, contra decisão monocrática, por meio da qual julguei procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF. Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A  parte embargante informa ter proposto por duas vezes reclamação contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no mesmo auto de origem (Processo nº 0010193-71.2020.5.15.0021).
 
    3. Relata que, na Rcl nº 55.745/SP, o pedido formulado foi julgado procedente, cassando-se o ato impugnado e determinando-se fosse proferida nova decisão. Consigna que, ao proferir nova decisão, o Tribunal Regional manteve a responsabilidade subsidiária do ente municipal, modificando, apenas, a fundamentação da condenação com relação à primeira decisão.
 
    4. Assevera que, contra o novo acórdão, ajuizou a presente reclamação, por meio da qual julguei procedente o pedido, para cassar a decisão atacada e determinar que seja proferido novo ato decisório, considerando que o Juízo regional permaneceu recalcitrante quanto à condenação por responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando.
 
    5. Sustenta, em síntese, a existência de obscuridade, uma vez que, não obstante a clareza da decisão desta Suprema Corte, “quer parecer que a abertura da possibilidade de nova decisão não tem sido adequadamente compreendida pelo Tribunal do Trabalho, de modo que, para sanar eventuais desvios futuros, cogita-se se não seria o caso de apenas cassar a decisão reclamada, afastando-se a responsabilidade subsidiária, sem possibilitar o proferimento de nova decisão, o que tem amparo constitucional e legal, além de arrimo na própria prática deste STF”.
 
    6. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.
 
    8. No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.
 
    9. Na decisão embargada, julguei procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, nos seguintes termos:
 
“(...) 22. No caso, permanecem, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF. 
23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931- RG/DF (Tema RG nº 246) e na Rcl nº 55.745/SP. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. (...).”
 
    10. Relativamente à alegação de suposta obscuridade na decisão embargada, ressalto que a cassação do ato impugnado, por si só, já remete à obrigação ao Tribunal reclamado de proferir nova decisão, desta feita, com observância do paradigma apontado como violado.
 
    11. Assim, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.
  
Publique-se. 

Brasília, 9 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator